Tribunal: TJDFT
Processo: 0000338-51.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000338-51.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JOSE PEREIRA DE SOUZA contra sentença de ID: Num. 25290087, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 303, § 1o, c/c o art.302, § 1o, I e II, do CTB; art. 305 do CTB, na forma do art. 14, II, do CP; art. 306, caput, c/c art. 298, III, do CTB, fixando a reprimenda em 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, mais a suspensão de dirigir veículo automotor por idêntico período. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções. Intime-se a parte apelante, por intermédio do NPJ-UNICEUB, para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, § 4°, do CPP. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, caso queira, apresentar as suas contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para oferta de parecer. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021 16:09:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador